Tribunal: TJDFT
Processo: 0728597-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728597-97.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ITEN CONCESSIONÁRIA DO CENTRO DE GESTÃO INTEGRADO DO DISTRITO FEDERAL SA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE CONHECIMENTO. INCOMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO PELA PARTE DEMANDADA QUE ANTERIORMENTE PROPÔS MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA O DEMANDANTE. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Autorizar liminarmente o prosseguimento de procedimento arbitral alegadamente eivado de nulidades implica grande prejuízo ao Distrito Federal, pois obriga o Ente Público ao imediato dispêndio de elevada quantia a título de custas iniciais e honorários dos árbitros. 3. Decisão proferida em Conflito de Competência suscitado pela Agravante junto ao Superior Tribunal de Justiça na qual ficou assentada a competência do Juízo de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para o julgamento da demanda de origem, ao fundamento de que não pode a contratada em momento posterior, insatisfeita com a solução jurisdicional apresentada em demanda anteriormente ajuizada, invocar pacto arbitral, sob consequência de ofensa ao princípio da boa-fé. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 300 do Código de Processo Civil, sustentando presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela no caso dos autos, pois configurada a probabilidade do direito e risco de dano; b) artigo 8o da Lei 9.307/1996, asseverando que “a controvérsia acerca da existência, validade e eficácia da cláusula compromissória deve ser resolvida, com primazia, pelo juízo arbitral, não sendo possível antecipar essa discussão perante a jurisdição estatal.” (id 50570312, pág. 5). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 300 do CPC. Com efeito, “a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, a fim de restabelecer a decisão liminarmente proferida pelo Juízo de primeiro grau, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a vedação sumular n. 7 do STJ.” (AgInt no REsp n. 1.835.502/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023). Também não dá azo ao seguimento do recurso a apontada ofensa ao artigo 8o da Lei 9.307/1996. Com efeito, o apelo não ataca ponto crucial da fundamentação do acórdão recorrido, a saber: “Decisão proferida em Conflito de Competência suscitado pela Agravante junto ao Superior Tribunal de Justiça na qual ficou assentada a competência do Juízo de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para o julgamento da demanda de origem, ao fundamento de que não pode a contratada em momento posterior, insatisfeita com a solução jurisdicional apresentada em demanda anteriormente ajuizada, invocar pacto arbitral, sob consequência de ofensa ao princípio da boa-fé.” (vide item 3 da ementa acima). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “a falta de impugnação aos pontos acima mencionados repercute na inadmissibilidade do Recurso, visto que o STJ tem firme posicionamento segundo o qual a falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal que tratam de pressupostos genéricos de admissibilidade recursal, aplicáveis também ao presente caso. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.227.508/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 21/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012